Tribunal: STF
Processo: Rcl 49054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RE 1.311.742-RG (Tema 1.137). Programa federativo de enfrentamento ao coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19). Art. 8º, ix, da Lei Complementar nº 173/2020. Constitucionalidade. Servidor público. Contenção de despesas com pessoal. Decisão reclamada que permite a contagem do período especificado na lei como aquisitivo para ulterior fruição de benefícios. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, com fulcro no art. 988 do CPC, contra acórdão do Colégio Recursal de Araçatuba/SP nos autos do Processo nº 1006511-46.2020.826.0438.
    2. Como causa de pedir, o reclamante aponta violação das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no RE 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral).
    3. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante sustenta ajuizada em seu desfavor ação declaratória, na qual servidor público objetiva a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que prescreve a vedação da contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio no período compreendido entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, deferido o cômputo do tempo de serviço prestado pelo servidor para a aquisição de adicionais temporais e licença-prêmio. Mantida a decisão ao exame do recurso inominado.
    Opostos embargos de declaração, a Corte reclamada consignou que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADIs 6.447, 6.525, 6.442, não obsta o apostilamento, no registro funcional do servidor, dos períodos para efeito dos adicionais temporais, suspensos apenas o pagamento e a fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 
    Manejado recurso extraordinário, a que negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.311.742 (Tema 1.137 da sistemática de repercussão geral), decisão mantida ao julgamento de agravo interno.
    4. Afirma que a interpretação jurídica conferida pela Corte reclamada restringe a aplicação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, a ofender o que decidido tanto nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 quanto no RE 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática de repercussão geral), haja vista que, nestes paradigmas, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada norma, sem qualquer juízo de restrição.
    5. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, requer seja cassado o ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 e no RE 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática de repercussão geral).
    3. Nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450, impugnada a validade de dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
    No que interessa a esta reclamação, questionado o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que dispõe sobre medidas de controle das despesas com pessoal, a fim de possibilitar a reordenação dos gastos públicos para, neste momento emergencial, atender a ações na área de saúde. Confira-se o teor da norma fustigada:
    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
    [...] 
    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 
    4. Ao julgamento conjunto das aludidas ações diretas, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Na ocasião, esta Casa decidiu que a previsão da contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal diante do cenário de enfrentamento da pandemia harmoniza-se com os preceitos constitucionais e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. Cito a ementa do julgado:
    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.
    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.
    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.
    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.
    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 
    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.
    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.
    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”
    (ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021).
    5. Ao exame do RE 1.311.742-RG, esta Suprema Corte, a ratificar a compreensão firmada nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
    6. Por elucidativo da controvérsia, colaciono, na fração de interesse, decisão proferida pelo Juízo reclamado, pelo qual dado parcial provimento aos embargos de declaração, para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nos julgados paradigmas:
    “Embargos de declaração. Omissão existente. Aplicação ao caso concreto do resultado das ADIS 6447, 6525, 6442 e 6450, julgadas pelo STF, bem como do Agravo Interno nº 2128860-87.2020.8.26.0000/50000, do TJ/SP, todos com efeito vinculante. Conciliação dos julgados. Desnecessidade de suspensão, portanto, de ações individuais. Lei Complementar nº 173/2020 que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2021 o cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Reconhecimento da constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da referida lei, em razão do julgamento das ADIs 6447, 6525, 6442 e 6450 pelo E. STF, que não obsta a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Recurso parcialmente provido apenas para suspender o pagamento.
    [...]
    Em março de 2021, o C. STF, em decisão Plenária no julgamento das ADIs 6447, 6525, 6442 e 6450, decidiu pela constitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020.
    [...]
    Com efeito, não se pode falar mais em inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Todavia, a pretensão manejada pela parte autora merece provimento parcial.
    [...]
    A norma em exame vem sendo interpretada por alguns entes federativos como se estivesse vedando, pura e simplesmente, aos Estados e Municípios o cômputo do tempo de serviço dos seus servidores até 31.12.2021 para fins de concessão de adicionais temporais e licença-prêmio. 
    Entretanto, não pode ser assim. 
    Por isso, para harmonizá-la ao cânone constitucional do pacto federativo, a norma em questão deve ser interpretada de outra forma, qual seja, há vedação da contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no “caput” do art. 8º, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. 
    Sem perder de vista que está previsto no inciso IX, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020: “sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício”, a impossibilidade de contagem desse período como “aquisitivo”, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, uma vez que basta o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio. 
    Com essa interpretação, a norma atacada não pode ser inquinada de inconstitucional, apenas merecendo interpretação conforme o texto constitucional.
    [...]
    Ressalte-se mais uma vez que o direito aos adicionais com base no tempo de serviço efetivamente prestado, assim como a licença-prêmio, é assegurado pela Constituição do Estado de São Paulo e concedido no mínimo por quinquênio e sem limitação, de modo que, em tese, apenas por emenda à Constituição do Estado tal direito poderia ser completamente suprimido. 
    Por tal motivo, a parte requerida deve dar continuidade ao cômputo do tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.
    Assim, incabível a condenação da parte ré ao pagamento de eventuais valores ou sua fruição no prazo estabelecida no art. 8º, da LC nº 173/2020, ou mesmo o reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio e demais vantagens em pecúnia, diante do entendimento do C. STF quanto à constitucionalidade da Lei Complementar nº 173/2020. 
    De rigor, portanto, a procedência parcial da ação.
    Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos embargos de declaração e, suprindo a omissão, dou provimento parcial ao recurso inominado manejado pela Fazenda Pública apenas para suspender os pagamentos e a fruição dos benefícios de adicionais temporais no período de 28/5/2020 a 31/12/2021, mas declarando-se o direito de a parte autora ter anotado tais períodos para efeitos de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença prêmio, com o consequente apostilamento do direito em suas fichas funcionais.”
    7. Referido acórdão foi desafiado por recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que harmônico o entendimento do decisum recorrido com a orientação desta Suprema Corte no RE 1.311.742 (Tema 1.137), decisão mantida ao julgamento de agravo interno:
    “AGRAVO INTERNO. Irresignação da Fazenda Pública contra decisão proferida pela Presidência do Egrégio Colégio Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Decisão em consonância com o entendimento sufragado pelo Excelso Pretório - Tema 1137. Agravo interno não provido.
    [...]
    Tendo o acórdão atacado reconhecido a constitucionalidade da Lei Complementar 173/20, com aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nas ADIs mencionadas acima e no Tema 1137 daquela Corte, mostra-se correta a decisão da Presidência do Colégio Recursal ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela FESP. 
    Assim, não estando o Acórdão em desconformidade com a repercussão geral alegada pela própria Fazenda, correta a decisão agravada, exarada com fundamento no artigo 1030, inciso I, alínea "a",do Código de Processo Civil [...]”. 
    8. Consoante emerge das transcrições, a Corte reclamada decidiu que, para ser considerado constitucional, o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 deve ser interpretado apenas como suspensão do pagamento de vantagem pecuniária no interregno de incidência da norma. A autoridade reclamada registrou que a Lei Complementar não pode suprimir o direito assegurado ao servidor pela Constituição estadual de contagem de tempo de serviço para fins de concessão de benefícios.
    9. Nestes termos, vislumbro que o Tribunal reclamado realizou interpretação restritiva de dispositivo já julgado constitucional por esta Suprema Corte. Da forma como decidido pelo Tribunal de origem, a mera suspensão do pagamento de vantagem pecuniária pode acarretar, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na LC nº 173/2020, o que, aparentemente, esvazia não só o conteúdo da referida norma, mas também do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados.
    10. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 e do RE 1.311.742-RG.
    11. Entendo justificado, também, o requisito do perigo da demora, em razão dos efeitos da decisão reclamada no tocante ao prejuízo ao equilíbrio fiscal colimado com a edição da Lei Complementar nº 173/2020.
    12. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.7.2021; Rcl 48.159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.7.2021; Rcl 48.158, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.7.2021.
    13. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Colégio Recursal de Araçatuba/SP nos autos do Processo nº 1006511-46.2020.826.0438, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora